Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-21.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRESCRIÇÃO. REQUERIDO FALECIDO PREVIAMENTE. CITAÇÃO FRUSTRADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA. CASSAÇÃO. EMENDA À INICIAL. ARTIGOS 317 E 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ajuizada demanda em face de pessoa já falecida, não há que falar em habilitação, sucessão ou substituição processual, porquanto os aludidos institutos são aplicáveis tão somente quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. Em situações tais, cumpre ao autor promover a correção mediante emenda da petição inicial. Precedentes desta Corte. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma demanda judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). Porém, se já tiver sido promovida a abertura do inventário, nada impede que a emenda à inicial inclua, no polo passivo, os herdeiros do de cujus. Permanece o interesse de agir da autora que pretende interromper prazo prescricional de direito que pode ser imposto em desfavor de herdeiros do falecido.